Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700199-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE FRANCA GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão de ID 144306057, proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 0704985-73.2022.8.07.0019, proposta por Financeira Alfa S.A Crédito, Financiamento e Investimentos, em face de Maria do Socorro de França Gomes, ora agravada. Da análise dos autos de origem, observo que a agravante buscou comprovar, na petição inicial, a constituição da agravada em mora por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento (AR). Ocorre que, embora o documento tenha sido encaminhado ao endereço constante do contrato celebrado, o seu recebimento foi subscrito por pessoa distinta da devedora, ora agravada. O Juízo proferiu decisão (ID 131785394), na qual registrou que a assinatura do AR por terceiro não era suficiente para constituir o devedor em mora. Determinou, então, a emenda da inicial, para que fosse providenciada, alternativamente: (i) a juntada do AR assinado pela agravada, ou (ii) a conversão em ação executiva. Na ocasião, foi rejeitado o pedido de atribuição de segredo de justiça ao feito. Peticionou a agravante, posteriormente, requerendo a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, pois, segundo ela, estaria providenciando o protesto do contrato para comprovar a mora (ID 137747239). Anexou documento que alegou ser capaz de provar as providências relativas ao protesto (ID 137747243). Foi prolatada decisão (ID 139049465), em que o Juízo reafirmou o seu entendimento acerca da subscrição do AR, registrou a inadmissão do protesto para configurar a mora da agravada e reiterou a determinação de emenda, nos seguintes termos: [...] 3. Desde logo, ressalto que eventual notificação por meio de edital mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 4. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. [...] (Grifos nossos) A agravante, então, peticionou, requerendo a emenda da inicial e a juntada do protesto, datado de 30.09.2022, no qual consta que a agravada foi intimada por edital, a pretexto de comprovar a mora desta (IDs 139480216 e 139480217). O Juízo, contudo, proferiu decisão (ID 144306057) – ora recorrida –, em que reconheceu que a petição da agravante consistiu em pedido de reconsideração do pronunciamento anterior (ID 139049465), o qual, segundo ele, não constitui o meio cabível para requerer a reforma do pronunciamento e, na oportunidade, decidiu conforme o trecho abaixo transcrito: [...] 5. Conforme destacado na decisão de ID 131785394, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Já quanto ao documento de ID 139480217, ressalto que a notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 7. Assim, nada a prover. 8. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. [...] A Financeira Alfa S.A Crédito, Financiamento e Investimentos, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que a emenda da inicial é desnecessária. Defende que o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, prevê expressamente que a assinatura do AR por terceira pessoa é capaz de constituir o devedor em mora. Argumenta que o protesto do contrato por edital também é suficiente para comprovar a mora da agravada. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) o deferimento da tutela de urgência, para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo indicado no recurso; c) a atribuição de segredo de justiça ao recurso ou, alternativamente, a sua concessão até o efetivo cumprimento da liminar; e d) no mérito, o provimento do recurso, para afastar a determinação da emenda, receber a inicial e confirmar a concessão da liminar pleiteada (ID 42517260). Atento ao princípio da vedação à decisão surpresa, este Relator determinou (ID 42536643) a intimação da agravante para se manifestar sobre a tempestividade e o cabimento do Agravo de Instrumento, haja vista ter sido interposto contra decisão que decidiu pedido de reconsideração e impugnar o conteúdo do pronunciamento proferido em 10/10/2022. A agravante, a seu turno, apresentou manifestação (ID 42729169), na qual defende que a petição de ID 139480216 não consistiu em pedido de reconsideração, mas em cumprimento da determinação da emenda, através do protesto do título. Argumenta que o Agravo foi interposto contra a decisão que não aceitou o protesto (ID 144306057), não em face do pronunciamento de ID 139049465, em que, segundo a agravante, versa sobre a assinatura da notificação pela devedora. Entende, portanto, pela tempestividade recursal. Por fim, sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento, com amparo no art. 1.015, I, do CPC e no entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 998 do STJ. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A análise da tempestividade e do cabimento recursais demanda enfrentar se a decisão agravada, ao negar a prova da mora por meio do protesto, apreciou pedido de reconsideração da agravante. Observa-se, na origem, que após a primeira determinação da emenda da inicial (ID 131785394), a agravante informou que estava providenciando o protesto do contrato, juntando, na ocasião, suposto comprovante de protocolo do título junto ao Cartório (IDs 137747239 e 137747243). Na decisão imediatamente posterior (ID 139049465), o Juízo expressamente negou a possibilidade de comprovação da mora por meio de protesto, nos seguintes termos: [...] 3. Desde logo, ressalto que eventual notificação por meio de edital mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. [...] (Grifos nossos) Contudo, em detrimento de empregar os meios processuais adequados para obter a reforma daquela decisão, a agravante se limitou a peticionar novamente, anexando aos autos o comprovante do protesto (ID 139480217). Inclusive, consta desse documento que a agravada foi intimada por edital. Fica, portanto, evidente que a agravante insistiu na adoção da providência já especificamente rejeitada pelo Juízo, circunstância que enquadra a petição e o documento de IDs 137747239 e 137747243 na condição de pedido de reconsideração. Nesse sentido, a decisão posterior (ID 144306057) apenas ratificou o entendimento previamente consolidado pelo Juízo (ID 139049465), no sentido de que o protesto do título não serve à comprovação da mora. O pronunciamento agravado – que se limitou a rejeitar o pedido de reconsideração e reiterar a necessidade de emenda – não possui conteúdo decisório. É que, considerando que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal – haja vista a ausência de previsão legal (art. 994, CPC), diante do princípio da taxatividade dos recursos – não goza de efeito substitutivo. A decisão que julga o referido pedido, portanto, não substitui o pronunciamento anterior. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto[1]. A Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis[2]; nesse aspecto, reside a justificativa do art. 1.001, do CPC. A decisão agravada, porém, é desprovida desse conteúdo. Desta feita, é flagrante o não cabimento do agravo de instrumento no presente caso, visto que interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração. No que concerne à tempestividade, verifico que os fundamentos utilizados no Agravo de Instrumento a respeito da aptidão do protesto do título para comprovar a mora buscam, na verdade, combater a decisão de ID 139049465, oportunidade em que matéria foi decidida pelo Juízo. O pedido de reconsideração, porém, não possui a aptidão de interromper o prazo recursal. Assim, embora a agravante tenha tomado ciência da referida decisão em 20/10/22, interpôs o presente Agravo apenas em 09/01/23, quando a preclusão temporal já havia se operado (art. 1.003, § 5o, CPC). Inclusive, esse é o entendimento adotado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (Grifos nossos) Diante do acima exposto, a intempestividade do presente Agravo é, pois, patente. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento e de tempestividade – requisitos indispensáveis ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Retire-se o sigilo atribuído pela agravante aos autos, pois não haverá utilidade prática na sua manutenção, uma vez que a pretensão, as informações e o documento que objetiva resguardar estão disponíveis nos autos de origem, haja vista a rejeição do sigilo pelo Juízo (ID 131785394). Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 20 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 20 jan. 2023 [2] Idem, ibidem.